Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0703710-29.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante, notadamente no que tange à omissão acerca da alegada extrapolação da competência tributária pelo Fisco Distrital., arguição que lastreara a pretensão de saneamento do acórdão, com efeito modificativo, diga o embargado, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator